Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025050-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO DANO SUPORTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em Análise

1. Recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que condenou a companhia ao pagamento de R$ 44.000,00 a título de danos materiais, em virtude de cancelamento de voo que obrigou o Apelado a fretar aeronaves para cumprir compromisso profissional.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia gira em torno da configuração de fortuito interno e a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, além da proporcionalidade do valor indenizatório.

III.
Razões de Decidir

3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Ré demonstrar excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. A manutenção emergencial da aeronave, ainda que necessária, configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

5. Não houve comprovação pela Apelante de suporte efetivo ao consumidor, tampouco de tentativa de reacomodação adequada, conforme alegado em sua contestação.

6. O quantum indenizatório de R$ 44.000,00 corresponde ao valor comprovadamente despendido pelo Apelado com o fretamento das aeronaves, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 2. O dever de indenizar permanece quando demonstrada a ausência de suporte adequado ao consumidor e comprovados os prejuízos materiais."

____________________

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência Relevante Citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS; TJ-MT,
ApCiv
1022584-89.2022.8.11.0002; TJ-DF,
ApCiv
0708927-35.2020.8.07.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá, que, na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
para condenar a Ré ao pagamento de R$ 44.000,00 a título de danos materiais.

Em suas razões, a Apelante informa que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de realizar manutenções na aeronave, o que foge do controle da companhia aérea e configura força maior.

Assevera, também, que a Ré prioriza a segurança da tripulação e dos clientes/consumidores, e, ainda, tendo ocorrido o cancelamento, prestou todo o suporte necessário ao Autor e ofereceu reacomodação.

Afirma que o mero aborrecimento diante do cancelamento do voo, que supostamente se trata de um imprevisto, não pode imputar à companhia aérea o dever de indenizar o Autor.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 259954665.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 44.000,00 a título de
danos materiais
.

Na peça exordial, o Autor alega que o voo de ida para Sinop sofreu repentino e injustificado cancelamento, tendo sido informado a respeito no dia previsto para a viagem.

Afirma que não obteve o suporte necessário e, em razão disso, foi necessário fretar duas aeronaves a fim de não perder o compromisso na cidade
de destino
, pelo valor de R$ 44.000,00.

Diante da falha na prestação de serviços, fortuito interno e responsabilidade objetiva da Ré, pleiteou a indenização pelos danos materiais suportados, tendo o MM. Juiz de Direito julgado totalmente procedente a demanda.

Da sentença recorre a companhia aérea, alegando que o fortuito ocorrido foi fato imprevisto e que não pode ser imputado à Ré. Sustenta, ainda, que ofereceu auxílio necessário para resolver o problema. Diante do exposto, requer a reforma da sentença a fim de ver julgada improcedente a presente ação por danos materiais.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, no entanto, entendo que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Como é cediço, a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil. (...) Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022584-89.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do aludido dispositivo legal, deveria a Ré comprovar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a Apelante não produziu qualquer prova no sentido de afastar o fato constitutivo do direito do Apelado, consubstanciado na alegação de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de voo, obrigando-o a fretar duas aeronaves pelo custo de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), fato que sem dúvida enseja a condenação da companhia aérea em reparar os prejuízos causados.

Ademais, embora tenha afirmado em sede de contestação que prestou o suporte necessário e ofereceu reacomodação ao Autor,
não fez prova mínima do alegado
.

O que se verifica, no caso em tela, é que os fatos arguidos pela Apelante se limitaram ao campo hipotético, não tendo trazido

à baila elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações.

Nesta trilha, escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
in
verbis
:

“(...) Firmada essa premissa,
a parte demandada não apresentou evidências que contradissesse as alegações na inicial
. Ademais, a parte autora não fora informada previamente sobre o cancelamento do voo, causando-lhe prejuízos.

No mais,
a parte demandada não comprovou evidências que sustentem os fatos por ela alegados e defendidos em sua peça de defesa
e, por isso, a parte autora faz jus à indenização por danos morais. (...) Assim, é de ser reconhecida a
falha na prestação do serviço da parte demandada
, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Posto isso,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão por que
CONDENO
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 44.000,00, a título de indenização por
danos materiais
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ocorrer a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso do valor pela parte autora.

CONDENO
, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.” (
g.n
)

Prosseguindo, quanto ao
dever de indenizar
, entendo que este subsiste e não comporta redução, uma vez que proporcional ao dano suportado pelo Autor.

Em suas razões, a Apelante sustenta que, ainda que o Autor tenha realmente sofrido prejuízos materiais ao ter que fretar duas aeronaves “de última hora”, a indenização por danos materiais não deve ser aplicada à companhia aérea, alegando que a responsabilidade da Ré é afastada quando ocorre por caso fortuito ou força maior, como no caso em tela, eis que se trata de situação que foge de seu controle.

Aduz, ainda, que a manutenção da aeronave é uma necessidade técnica imprevisível, fator inerente à operação de transporte aéreo, que prioriza a segurança dos passageiros.

Impende registrar, no entanto, que, em se tratando o suscitado “caso de força maior” a necessidade de realizar manutenção na aeronave, isso, por si só,
não têm o condão de eximir a responsabilidade da Apelante
.

Isso porque como bem delineado pela própria Ré, a necessidade de manutenção das aeronaves é um
fator inerente à operação
, razão pela qual,
diante da atividade que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes
, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Ora, é inegável o dever da companhia aérea com a segurança de seus passageiros, mas também é dever seu programar-se antecipada e adequadamente quanto as manutenções de suas aeronaves, evitando-se cancelamentos ou atrasos injustificados.

Como anteriormente mencionado, entendo que a manutenção da aeronave,
ainda que de forma não programada
, constitui mero
fortuito interno
, porque inerente ao próprio serviço de transporte aéreo e, por isso mesmo, não afasta a responsabilidade da companhia por danos causados aos passageiros.

Não é outro o entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva;
2. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo
; (...)” (TJ-DF 07089273520208070003 DF 0708927-35.2020.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 04/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
)

Dessa forma, embora a Apelante alegue o contrário, repiso que os danos experimentados pelo Apelado são evidentes e decorrem do fato do cancelamento do voo ter ocorrido sem prévia comunicação, ocasionando a outrora mencionada necessidade de fretar duas aeronaves.

Por conseguinte, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da companhia aérea e os prejuízos suportados pelos consumidores, o dano material deve corresponder à soma dos gastos comprovadamente tidos em virtude do evento danoso, qual seja, R$ 44.000,00, não havendo que se falar em redução.

Insta salientar que
,
ainda que não fosse caso de se discutir o fortuito interno, é inegável a ocorrência de
falha na prestação de serviços
, pois, como anteriormente mencionado, embora a Ré afirme que prestou suporte ao Autor, não há sequer indícios de que ofereceu soluções ao problema por ela ocasionado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA
. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. DIFERENÇA DE MAIS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DO VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000063-67.2024.8.11.0007, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de procedência – Descabimento –
Hipótese em que a empresa aérea se limitou a imputar a culpa pelo ocorrido a uma manutenção não programada na aeronave, sem carrear aos autos do processo alguma prova da regularidade ou do zelo nos serviços prestados – Responsabilidade objetiva da empresa aérea ( CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos
– Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada para compensar o sofrimento e o exacerbado grau de transtorno experimentados pelo autora, com o cancelamento de voo na véspera de Natal, não comportando redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10138873320208260002 SP 1013887-33.2020.8.26.0002, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021) (
g.n
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já arbitrados no
patamar
máximo permitido pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025